Tribunal: TJSP
Processo: 1045139-29.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - interdição de aeroporto - fortuito externo - exclusão de responsabilidade da empresa aérea por danos morais - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.